Tribunal: CARF
Processo: 13736.002393/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002393/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.396 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ARAGUAIR PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda. Súmulas CARF nos 43 e 63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da tributação os rendimentos recebidos
pelo recorrente a partir de março de 2005.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.827,44 para
saldo de imposto a pagar de R$805,31.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002393/2008-07
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002393/2008-07

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 21/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
10/7/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou que os rendimentos seriam
isentos, a teor da Lei no7713, de 1988.
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/2/2012 (fl. 35), o contribuinte, em
19/3/2012 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/51, alegando, em apertado resumo,
que teria atendido todas as intimações para apresentação de documentação, no entanto, seu pleito
não foi reconhecido. Reitera o argumento de que faria jus à isenção prevista no artigo 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o alegado direito do sujeito passivo à isenção dos
rendimentos recebidos por portadores de moléstia grave.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002393/2008-07

uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
Na análise da defesa, a decisão recorrida apontou que o contribuinte não cumpria
um dos requisitos, qual seja, a natureza dos rendimentos, consignando que eles seriam
decorrentes da sua transferência para a reserva, concluindo que não fariam jus à isenção.
De fato, o art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, ao tratar da isenção de IRPF por
moléstia grave, não fala expressamente em reserva remunerada, mencionando tão-somente os
proventos de aposentadoria ou reforma.
Nada obstante, as Súmulas CARF nos 43 e 63, acima reproduzidas, contemplam os
rendimentos de reserva remunerada dentre as hipóteses isentivas do IRPF por moléstia grave.
Dessa feita, há que se considerar cumprido esse requisito.
Quanto ao outro requisito, a comprovação da existência da moléstia por meio de
laudo médico oficial, o colegiado de primeira instância optou por deixar de analisá-lo.
Verifico que consta relatório médico oficial atestando a existência da moléstia a
partir de 2/3/2005 (fl.18). Neste ponto, esclareço ao contribuinte que o fato de o documento de
fl.3 indicar sua inscrição na instituição em 23/2/2005 não nos permite tomar o início da moléstia
nessa data.
Com a devida vênia, entendo que, ao não analisar esse requisito, a autoridade
julgadora prejudicou o direito de defesa do contribuinte, visto que, na análise da matéria, numa
visão geral, a decisão não será integralmente favorável ao recorrente. Isto porque analisa-se aqui
o ano-calendário 2005 e a doença se iniciou em março de 2005. Dessa feita, o provimento ao
recurso não será total, visto que somente pode ser reconhecida a isenção a partir de março de
2005, sendo tributáveis os rendimentos recebidos em janeiro e fevereiro.
Essa situação ensejaria, no meu entendimento, retorno dos autos à primeira
instância de julgamento, para manifestação acerca de todos os requisitos para gozo da isenção.
Nada obstante, verifico, do exame da DIRF à fl.23, que os rendimentos recebidos
em janeiro e fevereiro somados ficam abaixo do limite de isenção e, portanto, o resultado final
será aquele apurado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste, de saldo de imposto a
restituir de R$3.827,44.
Dessa feita, tendo sido uma opção da autoridade julgadora deixar de analisar esse
requisito e considerando que, para o contribuinte, o provimento ainda que parcial resulta no
saldo de imposto a restituir reclamado, deixo de retornar os autos ao colegiado de primeira
instância.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
da tributação os rendimentos recebidos pelo recorrente a partir de março de 2005.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital